Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-62.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Recurso Inominado: 1000931-62.2018.8.11.0037
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
Recorrentes: MAURICIO FERRAZ DE MOURA e BANCO BRADESCO S/A
Recorridos: MAURICIO FERRAZ DE MOURA e BANCO BRADESCO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 14/07/2020
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DADOS CONTIDOS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO. INDICAÇÃO DA CONTA CORRENTE EM QUE DEBITADO O VALOR DA FATURA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. AFASTO a prejudicial de mérito, porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pelo consumidor e não de sua disponibilização nas entidades de proteção ao crédito. In casu, o consumidor afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra a prazo no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial emitido em 20/02/2018.
2. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrido MAURICIO FERRAZ DE MOURA, postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Via de regra, as simples telas sistêmicas/faturas retiradas das telas dos próprios computadores das empresas não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.
4. A instituição bancária trouxe cópia das faturas do cartão de crédito, demonstrando que a tarjeta fora utilizada pelo período de novembro a dezembro/2013 e janeiro/2014 - sendo que houve o adimplemento parcial das faturas mediante débito em conta corrente, qual seja: C/C: 0000298-4 da Agência 1458. Em nenhum momento o consumidor negou ser o titular da referida conta bancária.
5. O comportamento das partes tem grande relevância durante o desaguar processual, servindo de baliza para o julgador verificar a (in)observância do princípio da boa-fé objetiva. No caso, a apresentação de teses genéricas, furtivas, aliadas à ausência de impugnação específica quanto aos documentos e argumentações apresentados pela instituição bancária, conduzem à conclusão de que as alegações autorais são inverossímeis.
6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
7. Sentença reformada.
8. Recursos conhecidos e provido o da instituição financeira.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000931-62.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MAURICIO FERRAZ DE MOURA - CPF: 044.930.181-86 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), MAURICIO FERRAZ DE MOURA - CPF: 044.930.181-86 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020